Tribunal: STF
Processo: HC 223928
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiano Canuto Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas com a demonstração da estabilidade e a permanência na fação criminosa conhecida como "Terceiro Comando Puro".



    2. Em que pese a tentativa de argumentação do agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fáticoprobatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 776.576 AgRg, ministra Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a absolvição do delito de associação para o tráfico, em razão de alegada “Ausência de comprovação da estabilidade na organização criminosa responsável pela prática do crime do tráfico”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com a estabilidade e a permanência do paciente na fação criminosa da região conhecida como ‘Terceiro Comando Puro’ ”.



    Dessa forma, para o acolhimento da tese defensiva – “ausência de comprovação da estabilidade na organização criminosa responsável pela prática do crime do tráfico” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, o RHC 169.523, ministra Rosa Weber; o RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski, além dos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].



    [...] 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes.



    [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 214.828 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, indefiro o habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator